Tribunal: STF
Processo: ARE 713432
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Competência. Justiça do Trabalho. Sentença de mérito posterior à promulgação da EC nº 45/2004. Entidades sindicais. Art. 114, III, CF. 3. Revolvimento do acervo fático-probatório e da matéria infraconstitucional. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.